Tribunal: STF
Processo: ARE 1358891
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A interpôs agravo interno conta decisão em que neguei seguimento ao recurso extraordinário com agravo formalizado por Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A.



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. Reputo inadmissível o agravo interno interposto. Explico:



    A ausência de interesse recursal é manifesta, uma vez que era de Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A a legitimidade para recorrer, tendo em vista a sua sucumbência no feito. Não sendo o BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A parte no presente processo, é forçoso reconhecer a sua ilegitimidade para interpor o recurso de agravo conforme preceitua os arts. 17 e 996 do CPC.



    Em mesma linha de entendimento:



    Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Agravo regimental interposto pela parte que não sofreu prejuízo com a decisão. Falta de interesse recursal. 3. Agravo regimental não conhecido.



    (AI 731.641-AgR/SP, Tribunal Pleno, ministro Gilmar Mendes – DJe de 03/04/2009 - grifei)



    AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUCUMBÊNCIA DA PARTE ORA RECORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL.



    Em face da não ocorrência de sucumbência da parte ora recorrente, fica evidente a ausência de interesse recursal. Agravo regimental não conhecido.



    (AI 758.951-AgR/RJ, Primeira Turma, Ministro Roberto Barroso - DJe de 25/03/2014 - grifei) 



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Sucumbência da agravante. Não ocorrência. Ausência de interesse recursal. Precedentes.



    1. Ante a não ocorrência de sucumbência da parte recorrente, fica caracterizada a ausência de interesse recursal.



    2. Agravo regimental não provido.



    (ARE 860.695-AgR/RJ, Segunda Turma, ministro Dias Toffoli – DJe de 01/07/2015 – grifei)



    3. Diante do exposto, não conheço do presente agravo interno. 



    4. Publique-se.



Brasília, 25 de maio de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator